Tribunal: TJMT
Processo: 1032600-82.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032600-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Posse, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL - CPF: 027.204.541-17 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 548.275.908-34 (APELADO), ANA CAROLINA MENDES DE ABREU - CPF: 407.667.768-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1032600-82.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Fernando Henrique Martins Sobral.

Apelados
: Banco Votorantim S.A. e outro.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação e de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1032600-82.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Fernando Henrique Martins Sobral.

Apelados
: Banco Votorantim S.A. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernando Henrique Martins Sobral em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer c/c manutenção de posse e indenização por danos morais, movida em desfavor do Banco Votorantin S.A e José Pereira Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e declarar nula a Cédula de Crédito Bancário - CDC veículo n. 15136371, condenando os requeridos ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (50% para cada parte), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da data da publicação da sentença. Ao final, condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a titulo de danos morais e a condenação de forma solidária entre os apelados, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

O Banco apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente,
pela inadmissibilidade do presente recurso, ante a não obediência ao principio da dialeticidade e, no mérito,
pelo seu desprovimento (id.
195582205
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1032600-82.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Fernando Henrique Martins Sobral.

Apelados
: Banco Votorantim S.A. e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fernando Henrique Martins Sobral
ajuizou
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer c/c manutenção de posse e indenização por danos morais,
contra o
Banco Votorantin S.A e José Pereira Filho
, aduzindo que em 18.10.2021, adquiriu o veículo marca Honda/Hr-V Ex Cvt, placa: QQC9H75, chassi: 93HRV2850KZ113900, ano/mod. 2019/2019, cor: vermelha, combustível: Álcool/Gasolina (Flex) por meio de leilão promovido pela Copart, sendo que à época da aquisição não havia nenhuma restrição sobre o referido veículo.

Narrou que em 11.05.2022 recebeu uma ligação de um Sargento do CIOSP questionando sobre a propriedade do veículo, vez que ao passar por um radar nesta Capital, foi dado alerta de localização do veículo por eventual furto, intimando o requerente para comparecer perante a Delegacia munido de todos os documentos necessários.

Afirmou que ao comparecer perante a Delegacia, apresentou a nota fiscal de venda, documentos do leilão, comprovante de pagamento do valor da venda, documentos pessoais e documentos do veículo, momento em que fora lavrado o Boletim de Ocorrência, bem como submetido o veículo à perícia, a fim de verificar a sua originalidade, o que fora devidamente comprovado.

Acrescentou que diante dos documentos e da perícia, a queixa levada a cabo na Delegacia de Taubaté/SP, em 03.05.2022, pelo segundo requerido
José Pereira Filho,
foi encerrada, com a retirada do prontuário do carro.

Por derradeiro, noticiou que após a situação relatada optou em fazer buscas, verificando-se que o veículo fora gravado com alienação fiduciária pela primeira requerida (Banco Votorantin S/A) a favor do segundo requerido (Jose Pereira Filho).

Asseverou que adquiriu o veículo de boa-fé, por meio de leilão e necessita resguardar seus direitos pela via judicial.

Diante dos fatos narrados requereu, liminarmente, que o primeiro requerido informe o endereço do segundo réu; bem como proceda a baixa da alienação fiduciária dos dados cadastrais do veículo junto ao Detran/SP e/ou qualquer outro estado brasileiro, sob pena de desobediência e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Pleiteou, ainda, a manutenção do veículo na posse do autor, a fim de que seja evitado qualquer medida de busca e apreensão sobre o mesmo. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do contrato firmado entre os requeridos, assim como a condenação dos mesmos ao pagamento de danos morais no montante de R$30.000,00, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e declarar nula a Cédula de Crédito Bancário - CDC veículo n. 15136371, condenando os requeridos ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (50% para cada parte), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da data da publicação da sentença. Ao final, condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil.

Inconformado,
o apelante pretende o aumento do
quantum
indenizatório e dos honorários sucumbenciais, sob o argumento da gravidade do dano moral sofrido pelo autor, posto que teve a sua honra manchada por negligência da empresa apelada.

Firme em seus argumentos, requer a majoração da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a condenação dos apelados de forma solidária, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De início, analiso a preliminar atinente ao não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade alegada pelo Banco, ora apelado.

Pois bem. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a
questão é de simples resolução.

É cediço, que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Compulsando os autos, tenho que o autor

foi suspeito de crime de receptação de coisa furtada (conforme B.O. lavrado pelo apelado, Sr. José Pereira), não restando duvida de que tal fato lhe causou grande abalo psicológico, tendo, inclusive, que comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Por outro lado, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Logo, avaliando o grau de responsabilidade dos apelados frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, majoro a condenação a título de dano moral, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado pelo autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, devendo ser majorada
a condenação a título de dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos de forma solidária pelos apelados, mantidos os
juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença, bem como os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024